Tribunal: STJ
Processo: 0398387-13.2016.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2663396 - RJ(2024/0202564-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: LINDINALVA DE JESUS DE MENEZES
ADVOGADOS
: UBIRAJARA DA FONSECA NETO - RJ103940
ERICA BARBOZA VENTURINO - RJ200408
ROBERTO BERTHOLDO - PR013316
RODRIGO COSTA YEHIA CASTRO - MG177957
AGRAVADO
: CONDOMINIO DO CENTRO DE ABAST DO EST DA
GUANABARA
OUTRO NOME
: CONDOMÍNIO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO DO ESTADO
DA GUANABARA
ADVOGADOS
: LUCIANO VIANNA ARAÚJO - RJ080725
JACQUELINE TARDELLI MOSER - RJ185862
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
RESCISÃO DE CONTRATO
REINTEGRAÇÃO DE POSSE E
C/C
COBRANÇA. INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO, NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS E
INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489, §1o, E 1.022 DO CPC.
AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO
ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão do Tribunal de origem que inadmitiu
o recurso especial por deficiência de fundamentação (Súmula n. 284 do STF),
ausência de prequestionamento (Súmula n. 211 do STJ), necessidade de reexame
de provas (Súmula n. 7 do STJ), inexistência de violação aos arts. 489, §1o, e 1.022
do CPC e inadequação de exame de normas infralegais.
2. A controvérsia diz respeito a ação de rescisão de contrato
reintegração de
c/c
posse e cobrança, envolvendo Termo de Permissão Remunerada de Uso,
reintegração do ponto comercial e cobrança de mensalidades com correção, multa
e juros.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau rescindiu o TPRU, determinou a
reintegração na posse do ponto, fixou prazo para desocupação e condenou ao
pagamento do débito com correção, multa e juros, além de honorários.
Documento eletrônico VDA56112658 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:36:23
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 7796863e-bc5b-4252-aaf8-4dceeadb20e4

4. A Corte de origem deu provimento à apelação do autor para permitir execução
provisória e fixar correção, juros e multa desde cada inadimplemento (art. 397,
caput, do CC) e negou provimento à apelação da ré; os embargos de declaração
foram desprovidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há doze questões em discussão: (i) saber se houve cumulação indevida e inépcia
da inicial por ilegitimidade ativa e inadequação da via, em violação aos arts. 330,
II e §1o, do CPC; (ii) saber se é vedada a cumulação do pedido possessório com
cobrança e rescisão contratual, em afronta ao
do CPC; (iii) saber se houve
art. 555
inversão do ônus da prova e falta de prova constitutiva do direito, em violação ao
I, do CPC; (iv) saber se há ilegitimidade ativa, à luz do
do CPC;
art. 373,
art. 17
(v) saber se houve análise parcial de prova emprestada, em afronta ao
do
art. 372
CPC; (vi) saber se o acórdão é omisso, contraditório e sem fundamentação
específica quanto à localização, nulidade do TPRU,
e
conexão/prevenção
convenção condominial, em violação aos arts. 489, §1o, e 1.022, II, do CPC; (vii)
saber se matérias de ordem pública foram devolvidas e não apreciadas, em
violação ao
do CPC; (viii) saber se cabe extinção sem resolução do
art. 1.013
mérito por ausência de pressupostos processuais e inadequação da via, em
aplicação do
do CPC; (ix) saber se há conexão e prevenção, em aplicação
art. 485
dos arts. 55, 58 e 59 do CPC; (x) saber se o uso de área comum por terceiros exige
unanimidade, em aplicação do
da
(xi) saber se a
art. 19
Lei n. 4.591/1964;
destinação e utilização das partes comuns violam o
do CC; e (xii) saber
art. 1.336
se foram desconsideradas regras materiais de posse e propriedade, em afronta aos
arts. 1.196, 1.200, 1.204, 1.205, 1.210, 1.211 e 1.228, §4o, do CC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há violação aos arts. 489, §1o, 1.013 e 1.022, II, do CPC, pois o acórdão
enfrentou os pontos relevantes, fundamentou a admissibilidade da cumulação de
pedidos com base no Código de Processo Civil, ratificou a legitimidade do
Condomínio para ajuizar a ação, e discorreu sobre a localização do Mercado das
Flores com base em laudo pericial. Incide, quanto à conexão e prevenção, a
ausência de prequestionamento, pois arguida somente em embargos de declaração.
7. Aplica-se a Súmula n. 211 do STJ e a Súmula n. 282 do STF às alegadas
violações aos arts. 55, 58 e 59 do CPC, 19 da
e 1.336 do CC,
Lei n. 4.591/1964
pois não houve debate no acórdão recorrido nem nos embargos.
8. A Corte de origem admitiu a cumulação de pedidos nos termos dos arts. 327,
§2o, e 555, I, do CPC. Incide a Súmula n. 7 do STJ quanto à cumulação de
pedidos e à inépcia da inicial, pois a revisão exigiria reexame do procedimento
adotado e do acervo fático. A Corte de origem admitiu a cumulação nos termos
dos arts. 327, §2o, e 555, I, do CPC.
9. Incide a Súmula n. 7 do STJ quanto à legitimidade ativa, reconhecida à luz das
funções de administração e defesa dos interesses do condomínio e do domínio útil.
10. Aplicam-se as Súmulas n. 5 e 7 do STJ ao debate sobre validade da TPRU,
prova emprestada e posse, pois a revisão demanda reexame de cláusulas
contratuais e do conjunto fático-probatório.
Documento eletrônico VDA56112658 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:36:23
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 7796863e-bc5b-4252-aaf8-4dceeadb20e4

IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e negar-lhe
provimento.
Tese de julgamento: 1. Não há violação aos arts. 489, §1o, 1.013 e 1.022, II, do
CPC quando o acórdão enfrenta os pontos relevantes com fundamentação
suficiente e afasta inovação recursal. 2. Incidem a Súmula n. 211 do STJ e a
Súmula n. 282 do STF quando os dispositivos legais indicados não são objeto de
debate no acórdão recorrido nem nos embargos de declaração. 3. Incide a Súmula
n. 7 do STJ para afastar a revisão da admissão da cumulação de pedidos e da
inépcia da inicial, por demandar reexame fático. 4. Incide a Súmula n. 7 do STJ
quanto à legitimidade ativa reconhecida com base em premissas fáticas fixadas. 5.
Aplicam-se as Súmulas n. 5 e 7 do STJ para obstar a revisão da validade da TPRU,
da prova emprestada e da posse, por exigir reexame de cláusulas e do acervo
probatório.
CPC, arts. 17, 55, 58, 59, 330, §1o e II, 372, 373,
Dispositivos relevantes citados:
I, 485, 489, §1o, 1.013, 1.022, II, 1.029, §5o e 555, I; CC, arts. 397,
, 1.196,
caput
1.200, 1.204, 1.205, 1.210, 1.211, 1.228, §4o e 1.336; Lei n. 4.591/1964, art. 19;
CF,
III, .
art. 105,
a
STJ, Súmulas n. 5, 7 e 211; STF, Súmulas n. 282
Jurisprudência relevante citada:
e 284; STJ, AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
REsp n. 1.500.660/DF,
Turma, julgado em 30/5/2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
14/04/2026
22/04/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56112658 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:36:23
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 7796863e-bc5b-4252-aaf8-4dceeadb20e4

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2663396 - RJ(2024/0202564-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: LINDINALVA DE JESUS DE MENEZES
ADVOGADOS
: UBIRAJARA DA FONSECA NETO - RJ103940
ERICA BARBOZA VENTURINO - RJ200408
ROBERTO BERTHOLDO - PR013316
RODRIGO COSTA YEHIA CASTRO - MG177957
AGRAVADO
: CONDOMINIO DO CENTRO DE ABAST DO EST DA
GUANABARA
OUTRO NOME
: CONDOMÍNIO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO DO ESTADO
DA GUANABARA
ADVOGADOS
: LUCIANO VIANNA ARAÚJO - RJ080725
JACQUELINE TARDELLI MOSER - RJ185862
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
RESCISÃO DE CONTRATO
REINTEGRAÇÃO DE POSSE E
C/C
COBRANÇA. INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO, NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS E
INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489, §1o, E 1.022 DO CPC.
AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO
ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão do Tribunal de origem que inadmitiu
o recurso especial por deficiência de fundamentação (Súmula n. 284 do STF),
ausência de prequestionamento (Súmula n. 211 do STJ), necessidade de reexame
de provas (Súmula n. 7 do STJ), inexistência de violação aos arts. 489, §1o, e 1.022
do CPC e inadequação de exame de normas infralegais.
2. A controvérsia diz respeito a ação de rescisão de contrato
reintegração de
c/c
posse e cobrança, envolvendo Termo de Permissão Remunerada de Uso,
reintegração do ponto comercial e cobrança de mensalidades com correção, multa
e juros.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau rescindiu o TPRU, determinou a
reintegração na posse do ponto, fixou prazo para desocupação e condenou ao
pagamento do débito com correção, multa e juros, além de honorários.
Documento eletrônico VDA55098968 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:41:53
Código de Controle do Documento: 48c27cf3-7afb-406f-aebd-de5dbe033bd8

4. A Corte de origem deu provimento à apelação do autor para permitir execução
provisória e fixar correção, juros e multa desde cada inadimplemento (art. 397,
caput, do CC) e negou provimento à apelação da ré; os embargos de declaração
foram desprovidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há doze questões em discussão: (i) saber se houve cumulação indevida e inépcia
da inicial por ilegitimidade ativa e inadequação da via, em violação aos arts. 330,
II e §1o, do CPC; (ii) saber se é vedada a cumulação do pedido possessório com
cobrança e rescisão contratual, em afronta ao
do CPC; (iii) saber se houve
art. 555
inversão do ônus da prova e falta de prova constitutiva do direito, em violação ao
I, do CPC; (iv) saber se há ilegitimidade ativa, à luz do
do CPC;
art. 373,
art. 17
(v) saber se houve análise parcial de prova emprestada, em afronta ao
do
art. 372
CPC; (vi) saber se o acórdão é omisso, contraditório e sem fundamentação
específica quanto à localização, nulidade do TPRU,
e
conexão/prevenção
convenção condominial, em violação aos arts. 489, §1o, e 1.022, II, do CPC; (vii)
saber se matérias de ordem pública foram devolvidas e não apreciadas, em
violação ao
do CPC; (viii) saber se cabe extinção sem resolução do
art. 1.013
mérito por ausência de pressupostos processuais e inadequação da via, em
aplicação do
do CPC; (ix) saber se há conexão e prevenção, em aplicação
art. 485
dos arts. 55, 58 e 59 do CPC; (x) saber se o uso de área comum por terceiros exige
unanimidade, em aplicação do
da
(xi) saber se a
art. 19
Lei n. 4.591/1964;
destinação e utilização das partes comuns violam o
do CC; e (xii) saber
art. 1.336
se foram desconsideradas regras materiais de posse e propriedade, em afronta aos
arts. 1.196, 1.200, 1.204, 1.205, 1.210, 1.211 e 1.228, §4o, do CC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não há violação aos arts. 489, §1o, 1.013 e 1.022, II, do CPC, pois o acórdão
enfrentou os pontos relevantes, fundamentou a admissibilidade da cumulação de
pedidos com base no Código de Processo Civil, ratificou a legitimidade do
Condomínio para ajuizar a ação, e discorreu sobre a localização do Mercado das
Flores com base em laudo pericial. Incide, quanto à conexão e prevenção, a
ausência de prequestionamento, pois arguida somente em embargos de declaração.
7. Aplica-se a Súmula n. 211 do STJ e a Súmula n. 282 do STF às alegadas
violações aos arts. 55, 58 e 59 do CPC, 19 da
e 1.336 do CC,
Lei n. 4.591/1964
pois não houve debate no acórdão recorrido nem nos embargos.
8. A Corte de origem admitiu a cumulação de pedidos nos termos dos arts. 327,
§2o, e 555, I, do CPC. Incide a Súmula n. 7 do STJ quanto à cumulação de
pedidos e à inépcia da inicial, pois a revisão exigiria reexame do procedimento
adotado e do acervo fático. A Corte de origem admitiu a cumulação nos termos
dos arts. 327, §2o, e 555, I, do CPC.
9. Incide a Súmula n. 7 do STJ quanto à legitimidade ativa, reconhecida à luz das
funções de administração e defesa dos interesses do condomínio e do domínio útil.
10. Aplicam-se as Súmulas n. 5 e 7 do STJ ao debate sobre validade da TPRU,
prova emprestada e posse, pois a revisão demanda reexame de cláusulas
contratuais e do conjunto fático-probatório.
Documento eletrônico VDA55098968 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:41:53
Código de Controle do Documento: 48c27cf3-7afb-406f-aebd-de5dbe033bd8

IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e negar-lhe
provimento.
Tese de julgamento: 1. Não há violação aos arts. 489, §1o, 1.013 e 1.022, II, do
CPC quando o acórdão enfrenta os pontos relevantes com fundamentação
suficiente e afasta inovação recursal. 2. Incidem a Súmula n. 211 do STJ e a
Súmula n. 282 do STF quando os dispositivos legais indicados não são objeto de
debate no acórdão recorrido nem nos embargos de declaração. 3. Incide a Súmula
n. 7 do STJ para afastar a revisão da admissão da cumulação de pedidos e da
inépcia da inicial, por demandar reexame fático. 4. Incide a Súmula n. 7 do STJ
quanto à legitimidade ativa reconhecida com base em premissas fáticas fixadas. 5.
Aplicam-se as Súmulas n. 5 e 7 do STJ para obstar a revisão da validade da TPRU,
da prova emprestada e da posse, por exigir reexame de cláusulas e do acervo
probatório.
CPC, arts. 17, 55, 58, 59, 330, §1o e II, 372, 373,
Dispositivos relevantes citados:
I, 485, 489, §1o, 1.013, 1.022, II, 1.029, §5o e 555, I; CC, arts. 397,
, 1.196,
caput
1.200, 1.204, 1.205, 1.210, 1.211, 1.228, §4o e 1.336; Lei n. 4.591/1964, art. 19;
CF,
III, .
art. 105,
a
STJ, Súmulas n. 5, 7 e 211; STF, Súmulas n. 282
Jurisprudência relevante citada:
e 284; STJ, AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
REsp n. 1.500.660/DF,
Turma, julgado em 30/5/2022.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por LINDINALVA
DE JESUS DE MENEZES contra a decisão que inadmitiu o recurso especial por
deficiência de fundamentação, com aplicação da Súmula n. 284 do STF, por
ausência de prequestionamento, com aplicação da Súmula n. 211 do STJ, por
necessidade de reexame do acervo fático-probatório, com aplicação da Súmula n. 7
do STJ, por inexistência de violação do
§1o, do Código de Processo Civil
art. 489,
e do
do Código de Processo Civil, e por inadequação de exame de
art. 1.022
normas infralegais em sede de recurso especial.
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Documento eletrônico VDA55098968 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:41:53
Código de Controle do Documento: 48c27cf3-7afb-406f-aebd-de5dbe033bd8

Há pedido de efeito suspensivo ao agravo em recurso especial,
formulado com base no
§5o, do Código de Processo Civil, reiterado no
art. 1.029,
agravo (fls. 3427-3429).
Na contraminuta, a parte agravada aduz que o agravo é manifestamente
inadmissível por inovação recursal, ausência de prequestionamento, necessidade
de reexame de fatos e interpretação contratual, e deficiência de fundamentação
(Súmula n. 284 do STF), requerendo a rejeição do pedido de efeito suspensivo e a
condenação da agravante por litigância de má-fé (fls. 3422-3469).
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, a, da
art. 105,
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de
Janeiro em apelações cíveis nos autos de ação de rescisão de contrato c/c
reintegração de posse e cobrança.
O julgado foi assim ementado (fl. 2975):

Apelações Cíveis. Ação de Rescisão de Contrato
Reintegração de Posse e
c/c
Cobrança. Cadeg - Condomínio do Centro de Abastecimento do Estado da
Guanabara. Mercado das Flores. Termo de Permissão de Uso Remunerado.
Inadimplência da parte ré. Sentença de procedência da pretensão autoral. Apelação
de ambas as partes.
Alegação de inépcia da inicial afastada. Possibilidade de cumulação de pedidos.
Incidência do artigo 327, parágrafo 2o do Código de Processo Civil. Arguição de
ilegitimidade ativa rejeitada.
Acervo probatório que atesta que o Mercado das Flores está inserido no terreno de
titularidade da Cadeg. Modificação da Sentença para possibilitar a execução
provisória de todo o julgado e estabelecer que a correção monetária, os juros de
mora e a multa incidam desde cada inadimplemento, na forma do artigo 397, caput,
do Código Civil. Precedentes desta Corte. Provimento da Apelação autoral.
Desprovimento da Apelação da ré.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
3111):

Embargos de Declaração – Inexistência de vícios – Pretensão infringente –
Desprovimento.

Documento eletrônico VDA55098968 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:41:53
Código de Controle do Documento: 48c27cf3-7afb-406f-aebd-de5dbe033bd8

No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 330, II e §1o, do Código de Processo Civil, porque o Tribunal teria
admitido cumulação indevida em ação possessória e não teria indeferido a inicial
por ilegitimidade ativa e inadequação da via;
b) 555, do Código de Processo Civil, já que a cumulação com cobrança e
rescisão contratual em ação possessória teria sido reconhecida quando a lei
permitiria apenas perdas e danos e frutos;
c) 373, I, do Código de Processo Civil, pois o acórdão teria julgado
procedente sem prova constitutiva do direito do CADEG, que não teria
comprovado posse ou propriedade do espaço;
d) 17, do Código de Processo Civil, porquanto teria sido acolhida
pretensão de parte sem legitimidade ativa para postular em juízo em nome próprio
sobre área não comum;
e) 372, do Código de Processo Civil, uma vez que se teria apreciado
apenas parte da prova emprestada, sem análise dos esclarecimentos periciais e
impugnações integrantes do laudo;
f) 489, §1o, e 1.022, II, do Código de Processo Civil, visto que o acórdão
teria sido omisso, obscuro e contraditório sobre a localização do Mercado de
Flores, a nulidade do TPRU por vício de consentimento, a conexão e prevenção, e
a convenção condominial, configurando falta de fundamentação específica;
g) 1.013, do Código de Processo Civil, porque não teriam sido
apreciadas matérias de ordem pública devolvidas pela apelação, inclusive
ilegitimidade e inépcia;
h) 485, do Código de Processo Civil, já que se pleiteia a extinção sem
resolução do mérito por ausência de pressupostos processuais e inadequação da via;
Documento eletrônico VDA55098968 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:41:53
Código de Controle do Documento: 48c27cf3-7afb-406f-aebd-de5dbe033bd8

i) 55, 58 e 59, do Código de Processo Civil, porquanto se sustenta
conexão entre demandas idênticas e prevenção da Câmara que primeiro apreciou a
controvérsia;
j) 19, da
porque o uso de área comum por terceiros
Lei n. 4.591/1964,
exigiria deliberação unânime dos condôminos e não poderia ser imposto por
decisão da administração;
k) 1.336, do Código Civil, já que a destinação das partes comuns e sua
utilização deveriam observar a mesma finalidade da edificação e não prejudicar
condôminos;
l) 1.196, 1.200, 1.204, 1.205, 1.210, 1.211 e 1.228, §4o, do Código Civil,
porquanto o acórdão teria desconsiderado regras materiais de posse e propriedade,
inclusive a necessidade de demonstração de posse anterior do autor e a distinção
de áreas.
Requer o provimento do recurso para que se anule o acórdão recorrido
por falta de fundamentação e se determine o enfrentamento dos pontos suscitados
nos embargos de declaração, bem como para que se reconheça a ilegitimidade
ativa e a inépcia da inicial, extinguindo-se o feito sem resolução do mérito, ou,
subsidiariamente, para que se reforme integralmente o acórdão e se julguem
improcedentes os pedidos do autor; requer ainda o recebimento de certidão para
extinção do processo com base no
IV, do Código de Processo Civil,
o
art. 485,
c/c
parágrafo único, do Código Civil, o reconhecimento de conexão e
art. 1.333,
prevenção com anulação do acórdão, a concessão de efeito suspensivo ao recurso
especial, e, se necessário, a intimação para adaptação ao recurso extraordinário
(fls. 3132-3195).
Contrarrazões às fls. 3308-3355.
É o relatório.

Documento eletrônico VDA55098968 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:41:53
Código de Controle do Documento: 48c27cf3-7afb-406f-aebd-de5dbe033bd8

VOTO
A controvérsia diz respeito a ação de rescisão de contrato c/c
reintegração de posse e cobrança em que a parte autora pleiteou a rescisão do
Termo de Permissão Remunerada de Uso (TPRU), a reintegração na posse do
ponto comercial 88 AB, e a condenação ao pagamento das mensalidades vencidas
e vincendas, com correção monetária, multa contratual e juros (fls. 2976-2981).
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos
para declarar rescindido o TPRU, reintegrar o autor na posse do ponto 88 AB,
conceder o prazo de 30 dias para desocupação após o trânsito em julgado, e
condenar a ré ao pagamento de R$ 23.593,05, além dos valores vencidos no curso
da demanda, acrescidos de correção monetária, multa de 2% e juros de 1% ao mês
a contar da citação, com honorários fixados em 10% sobre o valor da condenação
(fls. 2976-2977).
A Corte de origem reformou parcialmente a sentença, dando provimento
à apelação do autor para permitir a execução provisória do julgado e fixar
incidência de correção monetária, juros de mora e multa desde cada
inadimplemento, nos termos do
, do Código Civil, e negou
art. 397, caput
provimento à apelação da ré (fls. 2975-2986).
I -
§1o, 1.013 e 1.022, II, do Código de Processo Civil
Art. 489,
Na hipótese, o Tribunal de origem asseverou a inexistência de vícios no
acórdão, nos seguintes termos (fls. 3112-3113):

Na hipótese, todavia, a parte embargante, não satisfeita com a solução dada ao
litígio, opôs Aclaratórios, pretendendo claramente a reabertura da discussão
processual, ao apresentar extensos Embargos de mais de 70 páginas, o que não se
admite em sede de Embargos de Declaração, que é recurso de fundamentação
vinculada.
Com efeito, a matéria foi suficientemente apreciada, tendo o Acórdão
explicado as razões que respaldaram o provimento da Apelação autoral, conforme
de verifica da leitura dos seguintes trechos do Aresto:
Documento eletrônico VDA55098968 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:41:53
Código de Controle do Documento: 48c27cf3-7afb-406f-aebd-de5dbe033bd8

(...) a cumulação dos pedidos de resolução do contrato celebrado entre as
partes, cobrança de débito e reintegração de posse é admissível, desde que
observado o rito comum, nos temos dos artigos 327, parágrafo 2o
555, inciso I,
c/c
ambos do Código de Processo Civil. (...) o CADEG atua no mesmo endereço desde
1960 (fl. 786), e que neste local foi estabelecido um condomínio com mais de 700
comerciantes, em que os mesmos se obrigam a arcar com uma remuneração mensal
para a sua manutenção, administração além das despesas de água, luz, limpeza,
segurança (fls.

411,
etc.).
15/27, 263/296,
790/791,
(...) No tocante à localização do Mercado das Flores, onde se situa o ponto
comercial da ré, o laudo acostado no índice 910 e seu esclarecimento juntado no
índice 1936, ambos dos autos deste processo, concluíram que a área ocupada pelo
Mercado das Flores está contida no terreno constante no PAL, projeto de
alinhamento de loteamento no 11.355, cujas metragens estão descritas na certidão do
3o R. G. I., onde foi construída o CADEG (fl. 411).
(...) foi oportunizada a participação ativa dos floristas na elaboração do
Regimento Interno do Mercado de Flores, o que se observa da leitura da ata da
reunião, realizada em 14 de março de 2013 (fl. 67, indexador 65), em que houve a
participação de grande número de floristas, não sendo razoável supor-se que tenha
ocorrido vício volitivo na elaboração do regimento interno, tampouco por ocasião da
assinatura pela ré do contrato referente à Taxa de Permissão Remunerada de Uso -
TPRU (indexador 42), sendo o débito incontroverso.

Como se observa, houve a análise e rejeição da alegada inépcia da
inicial, oportunidade que a instância ordinária asseverou ser possível a cumulação
dos pedidos de resolução do contrato celebrado entre as partes, cobrança de débito
e reintegração de posse, pois observado o rito comum, nos temos dos artigos 327,
parágrafo 2o
555, inciso I, ambos do Código de Processo Civil. Além disso,
c/c
ratificou os argumentos do Juízo de piso acerca da legitimidade da parte agravada,
mantendo a rejeição da preliminar.
No que se refere à localização do Mercado de Flores, consta menção no
acórdão no sentido que "o laudo acostado no índice 910 e seu esclarecimento
juntado no índice 1936, ambos dos autos deste processo, concluíram que a área
ocupada pelo Mercado das Flores está contida no terreno constante no PAL,
projeto de alinhamento de loteamento no 11.355, cujas metragens estão descritas
na certidão do 3o R. G. I., onde foi construída o CADEG (fl. 411)" (fl. 2890).
Documento eletrônico VDA55098968 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:41:53
Código de Controle do Documento: 48c27cf3-7afb-406f-aebd-de5dbe033bd8

De mais a mais, também restou consignado que não seria razoável supor
a ocorrência de vício volitivo na elaboração do regimento interno do Mercado de
Flores, pois oportunizada a participação ativa dos floristas e havido participação de
grande número na data de 14 de março de 2013, além de constar assinatura da
parte ré no contrato referente à Taxa de Permissão Remunerada de Uso - TPRU.
Frisa-se, ainda, que embora o Tribunal de origem não tenha enfrentado a
matéria de conexão e prevenção, compulsando o recurso de apelação, verifica-se
que não fez parte dos pedidos da apelante, ora agravante, sendo arguida apenas em
embargos de declaração, configurando inovação recursal, pela ausência de
prequestionamento da matéria.
Desse modo, afasta-se a alegada ofensa aos arts. 489, § 1o, 1.013 e
1.022, II, do CPC, visto que a Corte de origem examinou e decidiu, de modo claro,
objetivo e fundamentado, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo
nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido.
Esclareça-se que o órgão colegiado não está obrigado a repelir todas as
alegações expendidas no recurso, pois basta que se atenha aos pontos relevantes e
necessários ao deslinde do litígio e adote fundamentos que se mostrem cabíveis à
prolação do julgado, ainda que, relativamente às conclusões, não haja a
concordância das partes.
II - Arts. 55, 58 e 59, do Código de Processo Civil, 19, da
e 1.336, do Código Civil
Lei n. 4.591/1964,
A questão referente à violação dos artigos acima não foi objeto de debate
no acórdão recorrido, tampouco no aresto que julgou os embargos de declaração –
caso de aplicação das Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ.
III - Arts. 330, II,
485 e 555,
§1o,
do Código de Processo Civil
Documento eletrônico VDA55098968 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:41:53
Código de Controle do Documento: 48c27cf3-7afb-406f-aebd-de5dbe033bd8

No que diz respeito à alegação de inépcia da inicial, a Corte a
quo admitiu a possibilidade de cumulação dos pedidos, por ter sido adotado o rito
ordinário, destacando o seguinte (fls. 4.521-4.522):

Inicialmente, a cumulação dos pedidos de resolução do contrato celebrado
entre as partes, cobrança de débito e reintegração de posse é admissível, desde que
observado o rito comum, nos temos dos artigos 327, parágrafo 2o
555, inciso I,
c/c
ambos do Código de Processo Civil. Veja-se:
Art. 327. É lícita a cumulação, em um único processo, contra o mesmo réu, de
vários pedidos, ainda que entre eles não haja conexão.
§ 2o Quando, para cada pedido, corresponder tipo diverso de procedimento,
será admitida a cumulação se o autor empregar o procedimento comum, sem
prejuízo do emprego das técnicas processuais diferenciadas previstas nos
procedimentos especiais a que se sujeitam um ou mais pedidos cumulados, que não
forem incompatíveis com as disposições sobre o procedimento comum.
Art. 555. É lícito ao autor cumular ao pedido possessório o de:
I - condenação em perdas e danos;

Registra-se que para acolher a pretensão recursal, seria necessário
derruir a afirmação do acórdão recorrido de que foi respeitado o rito comum na
ação que visa a resolução do contrato, cobrança do débito e reintegração de posse,
nos moldes dos arts. 327, parágrafo 2° e 555, I, ambos do CPC, o que demandaria
análise dos elementos fáticos dos autos, vedada em sede de recurso especial, ante o
teor da Súmula n. 7 do STJ. Nessa linha: (AgInt no
relator
REsp n. 1.500.660/DF,
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
30/5/2022,
2/6/2022.
IV - Arts. 17, do Código de Processo Civil e 19, da Lei n. 4.591/1964
Entendeu o Tribunal de origem que a legitimidade da parte agravada
decorre do seu dever de administrar, fiscalizar e defender os interesses do
condomínio, além de reconhecer o seu interesse jurídico na propositura da
demanda que visa a obtenção de tutela da posse de bem do qual possui o domínio
útil.
Consta, ainda, que "o CADEG atua no mesmo endereço desde 1960 (fl.
786), e que neste local foi estabelecido um condomínio com mais de 700
Documento eletrônico VDA55098968 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:41:53
Código de Controle do Documento: 48c27cf3-7afb-406f-aebd-de5dbe033bd8

comerciantes, em que os mesmos se obrigam a arcar com uma remuneração
mensal para a sua manutenção, administração além das despesas de água, luz,
limpeza, segurança (fls.

411,
etc.)." (fl. 2979).
15/27, 263/296,
790/791,
Logo, não há como desconstituir o entendimento delineado no acórdão
impugnado, sem que se proceda ao reexame dos fatos e das provas dos autos, o
que não se admite nesta instância extraordinária, em decorrência do disposto na

Súmula n. 7/STJ.
V - Arts. 372, e 373, I, do Código de Processo Civil, e 1.196, 1.200,
1.204, 1.205, 1.210, 1.211 e 1.228, §4o, do Código Civil
A instância ordinária concluiu pela validade da prestação pecuniária
prevista no contrato de Taxa de Permissão Remunerada de Uso - TPRU, e no
Regimento Interno do Mercado de Flores, sobretudo em razão da participação
ativa dos floristas em sua elaboração.
sido adimplida no período de 2013
Extrai-se do acórdão que a taxa teria
a 2016, quando a parte agravante e outros floristas suspenderam o pagamento,
fazendo jus à reintegração de posse com condenação ao pagamento dos valores
inadimplidos e às despesas de manutenção.
Logo, para rever as premissas fáticas fixadas e sopesar as razões
recursais acerca da invalidade da taxa cobrada e ausência de comprovação do
direito da parte autora quanto à posse, seria necessário o reexame de cláusulas e do
contexto fático-probatório dos autos, o que não se admite nesta instância
extraordinária, em decorrência dos óbices previstos nas Súmulas n. 5 e n. 7, do STJ.
VI - Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do
recurso especial e negar-lhe provimento.
Documento eletrônico VDA55098968 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:41:53
Código de Controle do Documento: 48c27cf3-7afb-406f-aebd-de5dbe033bd8

Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro para 14% os honorários
art. 85
advocatícios em desfavor da parte ora recorrente, sobre o valor já arbitrado nas
instâncias de origem, ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55098968 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:41:53
Código de Controle do Documento: 48c27cf3-7afb-406f-aebd-de5dbe033bd8

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.663.396 / RJ
Número Registro: 2024/0202564-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03983871320168190001 202424502599 3983871320168190001
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LINDINALVA DE JESUS DE MENEZES
ADVOGADOS : ROBERTO BERTHOLDO - PR013316
UBIRAJARA DA FONSECA NETO - RJ103940
ERICA BARBOZA VENTURINO - RJ200408
RODRIGO COSTA YEHIA CASTRO - MG177957
AGRAVADO
: CONDOMINIO DO CENTRO DE ABAST DO EST DA GUANABARA
OUTRO
NOME
: CONDOMÍNIO DO CENTRO DE ABASTECIMENTO DO ESTADO
DA GUANABARA
ADVOGADOS : LUCIANO VIANNA ARAÚJO - RJ080725
JACQUELINE TARDELLI MOSER - RJ185862
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - RESCISÃO /
RESOLUÇÃO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
14/04/2026
22/04/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA56085021 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:34:59
Código de Controle do Documento: 1dd5061b-14c4-4058-b0b1-dd48e5941991

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56085021 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:34:59
Código de Controle do Documento: 1dd5061b-14c4-4058-b0b1-dd48e5941991